Tribunal: TJBA
Processo: 0004059-76.2014.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO:
0004059-76.2014.8.05.0082

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE:
MANOEL PEREIRA ATAIDE

ADVOGADO:
LEONARDO BARBOSA CARDOSO – OAB/BA 29051

ADVOGADO: WLADIMIR SILVA CARDOSO – OAB/BA 29740

ADVOGADA: KLARIANA VIVEIROS DE LIMA – OAB/BA 41187

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MAYANNA FERREIRA RIBEIRO FLORIANO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 17 DA LEI Nº 10.826/2003.

1 - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. LAUDOS PERICIAIS. ITENS APREENDIDOS: A) - 80 CHUMBOS EM BOLINS; B) - 10,8 KG DE PÓLVORA; C) - 63 ESTOJOS DE MARCA CBC; D) - 85 CARTUCHOS CBC; E) - 5.900 ESPOLETAS; F) - CALIBRADOR DE CARTUCHOS EM MATERIAL METÁLICO. OBJETOS APREENDIDOS SÃO REALMENTE RELACIONADOS AO PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÃO. AS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO APRESENTARAM DEPOIMENTOS CONSISTENTES E HARMONIOSOS, OU SEJA, AS DECLARAÇÕES CONVERGIRAM NA MESMA DIREÇÃO, CORROBORANDO A VERSÃO DE QUE O ACUSADO ESTAVA EM POSSE DOS INSTRUMENTOS ILÍCITOS NO INTERIOR DO VEÍCULO FIAT UNO QUE ELE ESTAVA CONDUZINDO.
ALÉM DISSO, OS DEPOIMENTOS FORAM UNÂNIMES E DETALHAREM A PRESENÇA DO ACUSADO COM OS OBJETOS ILÍCITOS, ISSO FORTALECE A TESE DE QUE ELE COMETEU O CRIME IMPUTADO.
COM BASE NESSA PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE, NÃO HÁ MOTIVOS PARA ABSOLVER O RÉU, TENDO EM VISTA QUE ESTE ESTAVA, DE FATO, EM POSSE DOS INSTRUMENTOS ILÍCITOS. ISSO PORQUE, IN CASU, O DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, COMO PREVISTO NO ART. 17 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.826/2003), OS ELEMENTOS CENTRAIS QUE PRECISAM SER DEMONSTRADOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME SÃO: A) POSSE DA ARMA, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO; B) FINALIDADE COMERCIAL E C) CIRCUNSTÂNCIAS NÃO AUTORIZADAS
.
CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO
.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB).

2 - PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, COM APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA E, CONSEQUENTEMENTE, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. A
LEI 13.694/2019 ALTEROU O INTERVALO DA PENA MÍNIMA PARA O CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, QUE ANTES VARIAVA DE
4 A 8 ANOS
E PASSOU A SER DE
6 A 12 ANOS, SENDO QUE O CRIME OCORREU ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA
NOVATIO LEGIS, EM RAZÃO DE PREJUÍZO AO INSURGENTE.
PENA DEVE SER APLICADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (4 A 8 ANOS), E NÃO A MAIS GRAVOSA ESTABELECIDA PELA NOVA LEI.
CULPABILIDADE
É UMA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
QUE SERVE PARA
MENSURAR A REPROVAÇÃO SOCIAL
DA CONDUTA E A SUA
INTENSIDADE
IMPACTA A FIXAÇÃO DA PENA. NO CASO, O JUÍZO DE ORIGEM
VALORIZOU NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE
DO INSURGENTE, ARGUMENTANDO QUE ELE
TRANSPORTAVA GRANDE VOLUME DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS PARA ARMAS DE FOGO
COM FINS COMERCIAIS. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MATERIAL ILÍCITO (80 KG DE CHUMBO, 10 KG DE PÓLVORA E 5900 ESPOLETAS) FOI CONSIDERADA UMA
CIRCUNSTÂNCIA QUE TORNA A CONDUTA MAIS REPROVÁVEL SOCIALMENTE
, O QUE JUSTIFICA A
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE
. NESSE PASSO,
A JUSTIFICAÇÃO PARA A ELEVAÇÃO DA PENA
, BASEADA NA QUANTIDADE DE OBJETOS ILÍCITOS APREENDIDOS, É VÁLIDA, POIS ESSA QUANTIDADE ELEVADA TORNA A CONDUTA MAIS
REPROVÁVEL SOCIALMENTE
.

3 – ROGO PELO
DECOTE DA PENA PECUNIÁRIA, EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCABIMENTO.
A PENA PECUNIÁRIA, OU MULTA, É CONSIDERADA UM PRECEITO SECUNDÁRIO NO CONTEXTO DO TIPO PENAL, OU SEJA, ELA ACOMPANHA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (COMO PENA ACESSÓRIA). A MULTA É UMA PENALIDADE PREVISTA NO CÓDIGO PENAL E NO PRÓPRIO TIPO PENAL DO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI Nº 10.826/2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO).
A
HIPOSSUFICIÊNCIA
DO RÉU, OU SEJA, A SUA INCAPACIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DA MULTA, PODE SER ANALISADA COMO UM ARGUMENTO PARA
EVENTUAL REDUÇÃO OU DISPENSA
DO PAGAMENTO, MAS APENAS EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS.
CONSISTÊNCIA DAS PROVAS E DA FRAGILIDADE DA DEFESA, A DECISÃO DEVE PERMANECER INALTERADA, POIS NÃO HÁ RAZÕES JURÍDICAS OU FÁTICAS QUE JUSTIFIQUEM SUA MODIFICAÇÃO OU A ABSOLVIÇÃO.

4 – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO JÁ DEFERIDO PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU.

5
-
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA SUA EXTENSÃO, PROVIMENTO PARCIAL COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos da
APELAÇÃO nº.
0004059-76.2014.8.05.0082
, tendo
MANOEL PEREIRA ATAIDE
, como APELANTE e, na condição de APELADO,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM pelo
CONHECIMENTO PARCIAL E, NA SUA EXTENSÃO, PROVIMENTO PARCIAL d
o recurso interposto, a fim de redimensionar a pena imposta, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR